Tribunal: TJSP
Processo: 3003529-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - AFAM - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO - Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, ao homologar os cálculos exequendos, fixou honorários advocatícios em favor da parte credora - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - AFAM - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO - Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, ao homologar os cálculos exequendos, fixou honorários advocatícios em favor da parte credora - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.648.238/RS, pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 973), reafirmou a orientação sedimentada na Súmula no 345, segundo a qual "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas" – Decisão agravada mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003529-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUDOVICO APARECIDO OLIVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003529-78.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No. 19.316
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003529-78.2020.8.26.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO - AFAM - CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA FAZENDA PÚBLICA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO -
Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento
individual de sentença coletiva, ao homologar os cálculos
exequendos, fixou honorários advocatícios em favor da parte
credora - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no 1.648.238/RS, pela sistemática dos Recursos
Repetitivos (Tema 973), reafirmou a orientação sedimentada
na Súmula no 345, segundo a qual “São devidos honorários
advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais
de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não
embargadas” Decisão agravada mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 42/44,
complementada a fls. 53/54, do processo n.o 0000469-77.2020.8.26.0541, que
fixou honorários advocatícios, ao homologar os cálculos apresentados, em
execução individual de mandado de segurança coletivo impetrado pela
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS MILITARES DO ESTADO
DE SÃO PAULO - AFAM (processo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053 da 7a Vara
da Fazenda Pública da Capital).
A agravante alega que o exequente que deu causa
à impugnação apresentada, pois pretendia executar valor excessivo, o que foi
reconhecido pelo Juízo. Pede, então, o livramento da condenação
sucumbencial com base no princípio da causalidade. No mais, sustenta ser de
rigor a fixação do valor por equidade, em face da fazenda pública, requerendo,
subsidiariamente, a redução da verba arbitrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003529-78.2020.8.26.0000 -
3
Pugna pela concessão de efeito suspensivo com o
sobrestamento da decisão agravada; e, ao final, o provimento do recurso de
forma que seja reformada a decisão, devendo ser excluída ou reduzida a
condenação em honorários advocatícios imposta.
Negado o efeito suspensivo ao recurso, os autos
foram remetidos ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não merece provimento.
Inicialmente, importa destacar o art. 85, § 1o, do
CPC, segundo o qual “São devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente” (destaquei).
Além disso, o mesmo art. 85, em seu § 7o, dispõe, in
verbis:
§7o - Não serão devidos honorários no cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública que enseje
expedição de precatório, desde que não tenha sido
impugnada.
Note-se que o § 7o, acima transcrito, estabelece,
expressamente, que os honorários são indevidos nas hipóteses que ensejam a
expedição de precatórios e não haja impugnação.
Tal situação, portanto, não se amolda ao caso em
tela, em que houve impugnação pelo devedor.
A despeito da interpretação dada ao dispositivo
legal em referência, contudo, a norma não se aplica ao caso dos autos, que
apresenta uma especificidade, por se tratar de cumprimento individual de
sentença coletiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003529-78.2020.8.26.0000 -
4
A hipótese em exame atrai a incidência do
enunciado de Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe, in
verbis:
São devidos honorários advocatícios pela Fazenda
Pública nas execuções individuais de sentença proferida
em ações coletivas, ainda que não embargadas.
(destaquei)
É certo que após a edição do Código de Processo
Civil/2015, em face do teor de seu art. 85, § 7o, a doutrina considerou a
Súmula 345 do STJ superada, tendo em vista a aparente incompatibilidade
entre ambos.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.648.238/RS, pela sistemática dos Recursos
Repetitivos (Tema 973), reafirmou a orientação sedimentada na Súmula em
referência, nos termos da seguinte tese:
“O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a
aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345
do STJ, de modo que são devidos honorários
advocatícios nos procedimentos individuais de
cumprimento de sentença decorrente de ação
coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em
litisconsórcio”. (destaquei)
A orientação jurisprudencial foi confirmada porque,
segundo o Relator do voto condutor do acórdão, Ministro Gurgel de Faria, “não
houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do
CPC/2015 reproduz basicamente o contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997,
em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido
de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda
que promovidas por litisconsorte, do julgado proferido em sede de ação
coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003529-78.2020.8.26.0000 -
5
Confira-se a ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A
FAZENDA
PÚBLICA.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
MUDANÇA
NO
ORDENAMENTO
JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a
controvérsia relativa à condenação em honorários
advocatícios na execução não embargada é de natureza
infraconstitucional.
2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça
pacificou a orientação de que são devidos honorários
advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções
individuais de sentença proferida em ações coletivas,
ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando,
portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997.
3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem
se ponderar o contexto que ensejou a instauração do
procedimento de cumprimento de sentença, gerará as
mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação
literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente
vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do
STJ.
4. A interpretação que deve ser dada ao referido
dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública em que a relação
jurídica existente entre as partes esteja concluída desde
a ação ordinária, não caberá a condenação em
honorários advocatícios se não houver a apresentação
de impugnação, uma vez que o cumprimento de
sentença é decorrência lógica do mesmo processo
cognitivo.
5. O procedimento de cumprimento individual de
sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio,
quando almeja a satisfação de direito reconhecido em
sentença condenatória genérica proferida em ação
coletiva, não pode receber o mesmo tratamento
pertinente a um procedimento de cumprimento comum,
uma vez que traz consigo a discussão de nova relação
jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela
decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido
como pressuposto para a satisfação do direito vindicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003529-78.2020.8.26.0000 -
6
6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de
sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do
nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de
se estar diante de mera fase de execução -, sendo
indispensável a contratação de advogado, uma vez que é
necessária a identificação da titularidade do exequente
em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a
liquidação do valor a ser pago e a individualização do
crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo
dessa execução específica.
7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma
vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz
basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei
n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta
Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação
do aludido comando nas execuções individuais, ainda
que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido
em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública
ou ação de classe.
8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015,
firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015
não afasta a aplicação do entendimento consolidado na
Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos
honorários advocatícios nos procedimentos individuais
de cumprimento de sentença decorrente de ação
coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em
litisconsórcio."
9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba
honorária. (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018,
DJe 27/06/2018)
O fundamento da orientação consolidada na Súmula
no 345 é a existência de conteúdo cognitivo na fase de cumprimento individual
de sentença coletiva. Para elucidar a questão, peço vênia para transcrever
trecho do voto do Ministro TEORI ZAVASCKI no AgRg no REsp no 489348/PR,
in verbis:
A despeito de ser conhecida como um processo
executivo, a ação em que se busca a satisfação
individual do direito declarado em sentença de ação civil
coletiva não é propriamente uma ação de execução
típica. As sentenças proferidas no âmbito das ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003529-78.2020.8.26.0000 -
7
coletivas para tutela de direitos individuais homogêneos,
por força de expressa disposição do Código de Defesa
do Consumidor (Lei no 8.078/90, art. 95), são
condenatórias genéricas. Nelas não se especifica o valor
da condenação nem a identidade dos titulares do direito
subjetivo. A carga condenatória, por isso mesmo, é mais
limitada do que a que decorre das demais sentenças
condenatórias. Sobressai nelas a carga de declaração do
dever de indenizar, transferindo-se para a ação de
cumprimento a carga cognitiva relacionada com o direito
individual de receber a indenização. Assim, a ação de
cumprimento não se limita, como nas execuções
comuns, à efetivação do pagamento. Nelas se promove,
além da individualização e liquidação do valor devido, se
for o caso, o juízo sobre a titularidade do exequente em
relação ao direito material, para somente então se
passar aos atos propriamente executivos.
Por tal razão, ou seja, ante a referida “carga
cognitiva” que caracteriza a execução individual da sentença coletiva, a
jurisprudência do C. STJ consolidou-se no sentido de que deve ser
reconhecido o direito à verba honorária à parte credora.
Note-se que a introdução da Súmula, ao consignar
que “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública”, aliada à
locução conjuncional “ainda que”, contida em sua parte final, induz à
compreensão de que, nas execuções individuais de sentença coletiva, serão
sempre devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública.
Contudo, a fim de compatibilizar o conteúdo da
Súmula 345 com seu próprio fundamento, ou seja, as ideias de que é devida a
verba honorária pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença
coletiva e de que tal fase traz em si uma carga cognitiva, que permite avaliar
tanto a existência efetiva do crédito quanto seu valor, os honorários devem ter
como base de cálculo o efetivo proveito econômico obtido pela parte credora e,
não, o valor por ela indicado como devido.
Por fim ressalto que fixação de honorários por
equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015, deve ser feita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003529-78.2020.8.26.0000 -
8
excepcionalmente, de forma subsidiária, apenas em situações em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada
por equidade. No caso dos autos, a condenação em 10% sobre a diferença
apurada após impugnação, não viola os preceitos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, portanto, correta a decisão proferida
pelo D. Magistrado, que deve ser integralmente mantida.
4.
Considera-se
questionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência consagrada,
inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de
interposição de recursos extremos às cortes superiores é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator